Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704221-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS IMPETRANTE: WALTER JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em Habeas corpus impetrado por Walter José da Silva em favor de LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Em apertada síntese, o paciente teria, supostamente, cometido o crime de roubo em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal – CP), em via pública, na data de 27/1/2023. O impetrante alega que não existem os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois sequer ocorreu a apreensão da arma de fogo utilizada no suposto crime de roubo. Afirma que não há razões para se desconfiar que o paciente atrapalhará a instrução criminal. Também assevera que o paciente é portador de bons antecedentes e possuidor de condições pessoais favoráveis. Complementa que as provas não dão conta de sua participação no suposto delito, tendo sido envolvido na presente investigação pelo simples fato de ser parecido com seu irmão, o outro corréu: Victor Gabriel Vieira Martins. Argumenta que a decisão combatida carece de fundamento para justificar a prisão cautelar do paciente. Ao final, por não concordar com os escassos fundamentos da decisão combatida, bem como pelas circunstâncias dos fatos, requereu a revogação da prisão preventiva. E, ainda, caso não seja esse o entendimento adotado, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em 13/2/2023, determinei a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse os documentos necessários à instrução dos autos, bem como para que esclarecesse qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial – ID no 43471961. Na sequência, o impetrante juntou nova petição colacionando o teor da Ata de Audiência de Custódia e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva – ID no 43832267. É relatório. DECIDO. O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente. Mesmo após intimação, o impetrante juntou apenas “print” de parte da decisão combatida, todavia, não anexou o inteiro teor do auto de prisão em flagrante - documentação relativa ao processo principal, de modo a aclarar todo o quadro processual. Assim, sem a correta instrução do Habeas corpus não é possível verificar a real situação do encarceramento do paciente. Ante o exposto, tendo em vista a grave deficiência na instrução do writ, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Adio a análise sobre o conhecimento do presente Habeas corpus para o julgamento em colegiado, quando do recebimento das informações. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador